Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705025-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA, CLAUDIA HELENA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANELISE FRIEDRICH DESPACHO Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante determinado na decisão de ID 25399058. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024